Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-39.2021.8.11.0091
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-39.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANA CARLA PAULINO - CPF: 024.954.271-46 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ADILSON ANTONIO ARAUJO - CPF: 798.105.861-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RETIFICAÇÃO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
EXCLUSÃO DOS EMBARGANTES COMO CO
R
RESPONSÁVEIS –
FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA – PERDA DE OBJETO
DOS EMBARGOS

–
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. É cediço que os embargos possuem natureza incidental e acompanham o desfecho da execução.
Logo, quando há a ocorrência de fato superveniente que, por consequência, acarretará a extinção do executivo fiscal em face dos executados, por consequência lógica, acarretará a perda do objeto dos embargos, haja vista a inexistência de interesse – necessidade e utilidade – da parte embargante, ora apelante.

2
.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade orienta que a condenação deve ser daquele que deu causa à instauração do incidente processual
, razão pela qual necessária a inversão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

3
.
Recurso
parcialmente
provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
apelação interposto por
ANA CARLA PAULINO
e por
ADILSON ANTONIO ARAUJO

co
ntra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da
Co
marca de Nova Monte Verde
(MT)
que, nos autos dos embargos
à
execução fiscal n. 1000805-39.2021.8.11.0091
, indeferiu a inicial, ante a ausência de
co
mprovação de garantia
da
dívida
.

Sustenta a parte apelante, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese, uma vez que, após a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o seu pedido de dispensa de garantia da dívida, ante a sua hipossuficiência, os autos fora
co
nclusos e, de ofício, a sentença de indeferimento da inicial foi prolatada sem oportunizar o seu aditamento.

Aduz ainda a existência de fato superveniente à sentença que
co
mprova a sua ilegitimidade para
co
mpor o polo passivo da execução, uma vez que, nos autos da execução fiscal n. 1000196-90.2020.8.11.0091, o apelado retifi
co
u a CDA excluindo os apelantes
co
mo
co
r
r
e
sponsávei
s, mantendo apenas a pessoa jurídica
co
mo devedor
a
.

Requer, assim,
seja re
co
nhecida a sua ilegitimidade para
co
mpor o polo passivo do executivo fiscal, bem
co
mo a inversão do ônus
da
sucumbência.

Co
ntrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 216701199).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme
relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANA CARLA PAULINO
e por
ADILSON ANTONIO ARAUJO

co
ntra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da
Co
marca de Nova Monte Verde (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000805-39.2021.8.11.0091, indeferiu a inicial, ante a ausência de
co
mprovação de garantia da dívida.

Sustenta a parte apelante, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese, uma vez que, após a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o seu pedido de dispensa de garantia da dívida, ante a sua hipossuficiência, os autos foram
co
nclusos e, de ofício, a sentença de indeferimento da inicial foi prolatada sem oportunizar o seu aditamento.

Aduz ainda a existência de fato superveniente à sentença que
co
mprova a sua ilegitimidade para
co
mpor o polo passivo da execução, uma vez que, nos autos da execução fiscal n. 1000196-90.2020.8.11.0091, o apelado retifi
co
u a CDA excluindo os apelantes
co
mo
co
r
r
e
sponsávei
s, mantendo apenas a pessoa jurídica
co
mo devedor
a
.

Pois bem.

É cediço que
os embargos possuem natureza incidental e a
co
mpanham o desfecho da
execução
.

Logo,
quando há a
ocorrência de fato superveniente que, por consequência, acarretará a extinção do executivo fiscal em face dos executados,
por consequência lógica
,
acarretará a perda

d
o objeto dos embargos, haja vista a inexistência de
interesse –
necessidade e utilidade
– da parte embargante, ora apelante
.

Nesse sentido,

a jurisprudência re
co
nhece a prejudicialidade do julgamento dos embargos à execução, quando
há cancelamento da CDA nos autos da execução fiscal. Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3º, DO CPC. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SEGURO GARANTIA. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1
. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais nas ações em que há perda superveniente do objeto, adotou
co
mo regra o princípio da causalidade e estabeleceu que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil).

2. Havendo procedimento administrativo de retificação em curso, que culminou
co
m o cancelamento da inscrição do débito na Dívida Ativa pela própria Administração, no exercício do seu poder de autotutela, não há
co
mo re
co
nhecer que o
co
ntribuinte tenha dado causa aos embargos à execução
co
m vistas ao re
co
nhecimento da inexistência do débito executado.

3. Quando a Fazenda Pública for parte na lide, a fixação dos honorários advocatícios oscilará entre o mínimo de 10% (dez por cento), no caso em que a
co
ndenação, o proveito e
co
nômi
co
obtido ou o valor da causa superar 100.000 (cem mil)
salários-mínimos
, e no máximo de 20% (vinte por cento), quando não ultrapassar 200 (duzentos)
salários-mínimos
,
co
nsoante a regra do art. 85, § 3º, do CPC.

4. Integram os ônus de sucumbência as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

5. É devida a restituição da quantia despendida pela parte executada
co
m o seguro ofertado em garantia da execução.

6. Apelação da sociedade de advogados
co
nhecida e provida. Apelação do ente distrital não provida. Recurso adesivo da Embargante
co
nhecido e provido”.

(TJ-DF 00230178320168070018 1651601, Rela
. Desa.

Fátima Rafael
, Data de Julgamento: 09/12/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/12/2022)

[sem destaque no original]

“
APELAÇÃO –
Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2002 – Sentença de improcedência – Posterior extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA – Perda superveniente do objeto recursal –

Co
ndenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios – Aplicação do princípio da causalidade – Inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil em razão da ausência dos requisitos legais – Recurso provido”.

(TJ-SP - AC: 00157708920108260161 SP 0015770-89.2010.8.26.0161, Rel
a. Desa.
Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 23/11/2022, 14ª Câmara de Direito Públi
co, Data de Publicação: 23/11/2022)
[sem destaque no original]

Com efeito, infere-se que a partir da retificação da CDA promovida pela parte recorrida nos autos do executivo fiscal, com a exclusão da parte executada, ora apelante, da condição de corresponsável pelo crédito exequendo, resta configurada na hipótese a ocorrência da perda superveniente do interesse processual, motivo pelo qual os presentes embargos à execução, de ofício, devem ser extintos, sem resolução do mérito.

Não obstante, quanto aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade orienta que a
condenação deve ser daquele que deu causa à propositura da demanda ou
, no caso,
à instauração d
o
incidente processual, conforme dispõe o art. 85 do Código Processo Civil.
Vejamos:

“Art. 85. A sentença
co
ndenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Assim, cabível o pedido de inversão da condenação ao ônus
da
sucumbência, eis que a retificação da CDA somente foi realizada pelo recorrido em momento posterior ao ajuizamento dos embargos à execução.
P
or tais considerações, o
parcial
provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, a partir da retificação administrativa da CDA,
inverter o ônus sucumbencial e, consequentemente, condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, em atenção ao princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024